Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-51.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MORA DA PARTE RÉ. VERIFICADA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se que a preliminar de não conhecimento deve ser afastada. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 476 do Código Civil contempla a teoria da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro.
3. Em consulta aos autos, observa-se que, mesmo após a parte requerente/apelada adimplir 80% (oitenta por cento) da obrigação disposta no contrato, a parte ré/recorrente, que havia se comprometido a entregar o imóvel pronto até o dia 05/12/2019, se mantinha em mora, já que sequer o bem encontrava-se em condições de ser habitado no momento da propositura da presente demanda.
4. Conforme o artigo 475 do Código Civil, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. 4.1. Ressalta-se que a indenização de lucros cessantes, no caso de atraso na entrega de imóvel, não está atrelada à efetiva locação do bem, mas decorre da privação do uso em virtude da inexecução contratual por culpa dos réus/apelantes, razão pela qual os termos inicial e final são da constituição em mora pelo descumprimento da entrega do bem objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes, e a efetiva entrega do bem.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.